Tribunal: TJDFT
Processo: 0731209-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico.

2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial.

3. Vislumbra-se evidente o abuso de personalidade jurídica quando todas as empresas não só atuam no mesmo ramo, como contam sempre com a participação do patriarca em sua gestão, ora na posição de sócio proprietário, ora no encargo de procurador.

4. Preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas administradas pelo grupo familiar e a consequente responsabilização de seus sócios, não merece reparos a decisão recorrida.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.